Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-06.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000955-06.2020.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Recorrido: CARLOS HENRIQUE FACCO DA SILVA.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a requerida apresentou cópia do contrato firmado pelo autor, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
4. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000955-06.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FACCO DA SILVA - CPF: 060.759.191-98 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a requerida apresentou cópia do contrato firmado pelo autor, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

4.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020